Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738117-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VINALLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO RECORRIDO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado pelos recorrentes no ID no 57861125, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010